Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731697-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO JORGETO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711789-02.2018.8.07.0018, proposto por FERNANDO JORGETO DA SILVA. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29916431, não conheceu do recurso, em virtude da perda do interesse recursal. O agravante informou a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal (ID 30130492). Nada a prover quanto à petição acostada aos autos sob o ID 30130492, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido exatamente em virtude da perda do interesse recursal. Ante a evidente preclusão lógica, certifique-se desde já o decurso do prazo recursal e cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora